Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019614-59.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES
EMBARGADO: EWELLYN SANTOS TAQUES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÓRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VEDAÇÃO – INICIAL INDEFERIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – REPETIÇÃO DA LIDE – IDENTIDADE DE PARTES E DE PEDIDO – COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
Relatório
Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos à decisão monocrática que extinguiu o feito por tratar-se de repetição de anterior Ação Rescisória que buscava rescindir o mesmo acórdão e teve a sua inicial indeferida.
O embargante alega ser contraditória a monocrática porquanto a Rescisória visa a “adequação do acórdão rescindendo que trouxe clara violação quanto à interpretação de norma jurídica de regência aplicada ao caso, que adotou posicionamento aplicado pelos Tribunais Superiores em tempos pretéritos, já modificados e atualizados para outra realidade”.
Afirma que a Ação anterior teve a inicial indeferida sob o argumento de que o aresto deu interpretação razoável e acatou orientação do STF; flagrante inconformidade com o julgado; tentativa de rediscussão, razões improcedentes; ausência de condições que autorizam a Rescisória, embora haviam pontos relevantes que exigiam apreciação meritória, como a nova orientação da Corte Suprema a respeito da ilegitimidade passiva das Serventias, de modo que não se tratava de caso de rediscussão, e sim da interpretação jurídica adotada no acórdão rescindendo, circunstância que exigia a apreciação do mérito.
Diz que embora precipitado o indeferimento daquela inicial, “para que não houvesse discussão posterior e demora na conclusão da demanda, optou-se, já que não adentrou no mérito, por aguardar o trânsito em julgado da decisão e ajuizar nova demanda e desta feita apontando expressamente o inciso do art. 966 do CPC, ainda que seja providência desnecessária quando o pedido e causa de pedir são claros e lógico”.
Aponta ser evidente a contradição quando considerou a extinção desta Ação sob o fundamento se tratar de sucedâneo recursal e coisa julgada, uma vez que posicionamentos jurisprudenciais recentes autorizam o processamento da Rescisória, assim como não há falar em coisa julgada até porque não existiu apreciação do mérito. E mais, que o indeferimento da inicial autoriza a propositura de nova Ação (Id 113725974).
Sem contrarrazões.
É o necessário.
O decisum embargado depois de reportar-se sobre os pedidos constantes na inicial, a indeferiu sob a justificativa de que tanto esta Rescisória como a ajuizada anteriormente possuem o mesmo fundamento, qual seja, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Serventia para figurar no polo passivo de Ação de Retificação de Assento de Nascimento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em conformidade com entendimento recente do STF.
Embora negue nestes Embargos Declaratórios, além das partes serem idênticas, ambas as Ações tem como fundamento modificar o acórdão rescindendo que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do embargante porque haveria entendimento recente nesse sentido, daí a caracterização de repetição da lide e também da coisa julgada em relação à respetiva preliminar.
Ainda que assim não fosse, os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.
Por conseguinte, é manifesta a pretensão da embargante de discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.
Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator